Tribunal: TJDFT
Processo: 0728344-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728344-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SAO PAULO AGRAVADO: KAIROS SERVICOS DE MEDICAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SAO PAULO, ora exequente/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no 0708234-80.2022.8.07.0003, proposta em desfavor de KAIROS SERVICOS DE MEDICAO LTDA - ME, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID no 132503313 – autos do processo de origem): “O exequente requer a sucessão processual da executada por seus sócios porque a empresa foi extinta por encerramento por liquidação voluntária. A sucessão processual deve observar uma série de requisitos porque passa a imputar aos antigos sócios a responsabilidade da empresa extinta, dentre eles: demonstração de patrimônio líquido positivo, demonstração da efetiva distribuição e recebimento do patrimônio pelos sócios, o tipo societário, a responsabilidade que cada sócio detinha antes da extinção. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO DOS SÓCIOS. TIPO SOCIETÁRIO. RESPONSABILIDADE. LIMITAÇÃO. 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido para responsabilizar o sócio por dívida sociedade extinta por distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão material e processual, com aplicação da regra disposta no artigo 110 do Código de Processo Civil, observadas características do tipo societário e consequente responsabilidade dos sócios. 3. Tratando-se de sociedade limitada, o deferimento da sucessão dependerá da comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios, posto que eventual responsabilidade é restrita ao valor percebido (STJ, REsp 1784032/SP). 4. No caso, não se logrou comprovar que a liquidação da empresa extinta, uma sociedade limitada, tenha resultado em patrimônio transferido ao sócio. 5 . Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1273141, 07105946520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. EXISTÊNCIA. EFETIVA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou ser possível a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC/15. No entanto, tal substituição deverá observar, além da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios, as características próprias de cada tipo societário. 2. No caso das sociedades de responsabilidade limitada, como é o caso da EIRELI, até sua extinção pela Lei no 14.195/2021, após a integralização do capital social, os sócios não respondem com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade. 3. Dessa forma, o deferimento da sucessão ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. No caso em comento, ao pleitear a sucessão processual, o Exequente/Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de comprovar que após a extinção da empresa Executada/Agravada, com o encerramento por liquidação voluntária, houve efetiva transferência de patrimônio da sociedade ao sócio, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão recorrida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1383749, 07182321820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O exequente não demonstra nenhum dos requisitos, assim indefiro pedido de sucessão processual. Fica o exequente intimado a indicar bens penhoráveis do devedor no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão.” Em suas razões recursais, alega o agravante, em suma, que a questão tratada nos autos, relativa ao pedido de sucessão processual em face da extinção regular da pessoa jurídica, não pode ser encarada como pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que à época do ajuizamento da ação monitória, a empresa já havia sido extinta, repassando a responsabilidade pelo passivo diretamente aos sócios. Argumenta que, em casos como o dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela aplicação do art. 110 do Código de Processo Civil por analogia. Entende que não se faz necessária a demonstração dos requisitos descritos pelo Juiz a quo na decisão agravada, por não se tratar de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que a sucessão processual pretendida se faz necessária, tendo em vista que o agravante já buscou por todos os meios disponíveis a satisfação de seu crédito, contudo, todos infrutíferos. Afirma que os sócios receberam os valores correspondentes às suas cotas, conforme distrato social anexado no presente recurso, entendendo que o documento demonstra a extinção da sociedade, mesmo não tendo sido juntado na instância de origem. Requer a reforma da decisão recorrida para que haja substituição do polo passivo da execução do título judicial, de modo que esta corra em desfavor dos sócios da empresa dissolvida. Preparo recolhido (ID no 38656284). É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais, verifica-se que o motivo pelo qual o pedido formulado pelo agravante foi indeferido pelo Juízo a quo foi a ausência de demonstração dos requisitos mínimos para o deferimento da sucessão processual, especialmente a demonstração do patrimônio líquido e a distribuição entre cada um dos sócios, dentre outros. Quanto ao tema, a jurisprudência deste do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que é possível a sucessão processual, de modo a regularizar o polo passivo da demanda, em caso de extinção da pessoa jurídica, ocasião em que o processo passa a tramitar em desfavor de seus sócios. Nesses casos, aplica-se, por analogia, o regramento previsto no art. 110 do Código de Processo Civil, equiparando-se a extinção da pessoa jurídica com a morte da pessoal natural para efeitos da sucessão processual. Ocorre que, para que tal medida seja possível, exige-se a demonstração de certos requisitos, assim como determinado pela decisão agravada, especialmente em relação à liquidação do patrimônio e distribuição de eventual saldo positivo entre os sócios, bem como a responsabilidade de cada um. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)” (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. EXISTÊNCIA. EFETIVA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou ser possível a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC/15. No entanto, tal substituição deverá observar, além da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios, as características próprias de cada tipo societário. 2. No caso das sociedades de responsabilidade limitada, como é o caso da EIRELI, até sua extinção pela Lei no 14.195/2021, após a integralização do capital social, os sócios não respondem com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade. 3. Dessa forma, o deferimento da sucessão ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. No caso em comento, ao pleitear a sucessão processual, o Exequente/Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de comprovar que após a extinção da empresa Executada/Agravada, com o encerramento por liquidação voluntária, houve efetiva transferência de patrimônio da sociedade ao sócio, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão recorrida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1383749, 07182321820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Diante de tal premissa, o agravante afirma que anexou, ao presente recurso, o documento de ID no 38656287, o qual demonstra que os sócios receberam, no ato do distrato, os valores correspondentes às suas respectivas cotas, ficando o sócio WELLINGTON DE OLIVEIRA RIBEIRO responsável pelo passivo da empresa. Entretanto, analisando, detidamente, os autos, verifica-se que o documento em questão não foi submetido à análise do Juízo a quo, tratando-se de verdadeira inovação recursal, a qual não pode ser admitida sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que tal conduta perpetra verdadeira afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ATIVOS FINANCEIROS. CONTA CONJUNTA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOCUMENTO NOVO APRESENTADO EM GRAU RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SUBSTITUIÇÃO PENHORA. RECUSA DA EXEQUENTE. (...) 2. É inviável a análise de documento apresentado apenas em grau recursal, o que caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Os cálculos apresentados pelo devedor com base em planilha de cálculo disponibilizada por este E. Tribunal de Justiça satisfaz a exigência legal para conhecimento da alegação de excesso (CPC/15 525 § 4o) (...) (Acórdão 1438335, 07407405520218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 80 E 81 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1394876, 07320520720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso dos autos, o documento em questão é essencial para a análise de toda a discussão travada no presente recurso, uma vez que versa sobre a liquidação do patrimônio da empresa. Contudo, conforme esclarecido, tratando-se de prova documental não apreciada pelo Juízo a quo, inviável a interposição recursal contra decisão proferida sem que houvesse a análise da prova trazida somente ao 2o Grau. Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA-DF, 31 de agosto de 2022 17:28:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora